Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-51.2023.8.11.0080
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001649-51.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 857.539.202-68 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001649-51.2023.8.11.0080

Recurso Cível Inominado n.º
1001649-51.2023.8.11.0080

1 Recorrente:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrido
:
Fernando de Sousa Rodrigues

2 Recorrente:

Fernando de Sousa Rodrigues

Recorrido
: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, necessária a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001649-51.2023.8.11.0080

Recurso Cível Inominado n.º
1001649-51.2023.8.11.0080

1 Recorrente:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrido
:
Fernando de Sousa Rodrigues

2 Recorrente:

Fernando de Sousa Rodrigues

Recorrido
: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
e Fernando de Sousa Rodrigues
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id. 217362846):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a inexistência do débito

no valor de R$ 1.411,85 (um mil e quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), com a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e
condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Recurso Inominado de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

(Id. 217362877): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Inominado de
Fernando de Sousa Rodrigues (Id. 217362848):

defende a reforma parcial da sentença, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
(Id. 217361353):
pugna pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões de
Fernando de Sousa Rodrigues (Id 218363690):
postula o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa e a manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001649-51.2023.8.11.0080

Recurso Cível Inominado n.º
1001649-51.2023.8.11.0080

1 Recorrente:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrido
:
Fernando de Sousa Rodrigues

2 Recorrente:

Fernando de Sousa Rodrigues

Recorrido
: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Fernando de Sousa Rodrigues
em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, na qual alega, em síntese,
que teve seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$ 1.411,85 (mil e quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos),
referente ao contrato n.º

92004946530917,

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que
não foi apresentado o contrato com a assinatura do autor recorrente, especificamente quanto à anuência da contratação do serviço bancário impugnado.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.
Ademais,
em que pese as alegações da instituição financeira, não foram produzidas provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato,
razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe
.

Entretanto, no que tange ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO
. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
.
Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante
,
o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
.
5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos pelas partes e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do autor,

a fim de majorar o valor indenizatório a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em sua integralidade.

Ademais
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar o autor recorrente em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024